Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-44.2014.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Artigo 1.238 do Código Civil. Improcedência, sob fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova do alegado. Irresignação. Descabimento. Impossibilidade de aquisição originária de posse. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil: posse mansa e pacífica, sem interrupção e oposição, com ânimo de proprietário,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Artigo 1.238 do Código Civil. Improcedência, sob fundamento de que a autora não se desincumbiu de seu ônus de fazer prova do alegado. Irresignação. Descabimento. Impossibilidade de aquisição originária de posse. Não preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil: posse mansa e pacífica, sem interrupção e oposição, com ânimo de proprietário, pelo período exigido por lei. Ausência de prova da efetiva da posse do bem exercida pelos antecessores da apelante, ainda mais pelo longo período de 15 anos. Requerente que não se desincumbiu do ônus do art. 373, inciso I do CPC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.